Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0710774-61.2019.8.07.0018 APELANTE: MARIA DAS GRACAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A CH O Ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator